Tribunal: TJSP
Processo: 2146583-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE SUPOSTA VERBA IMPENHORÁVEL. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 9.129,68 localizado em conta dos executados, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação dos executados que não merece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE SUPOSTA VERBA IMPENHORÁVEL. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 9.129,68 localizado em conta dos executados, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação dos executados que não merece prosperar. Ausência de elementos que comprovem que o valor constrito decorra de conta poupança, no limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil, bem como que tenha originado de conta corrente, conforme entendimentos dos Tribunais Superiores. Ônus que competia aos executados, ora agravados, e do qual não se desincumbiram. Execução que se procede no interesse do credor. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.